Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-07.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Prequestionamento – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005805-07.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes NEUSA PIRES FERREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
PIRES DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULA PIRES ALVES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargada FABIOLA PIRES DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005805-07.2019.8.26.0565/50000
2
VOTO No 52120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005805-07.2019.8.26.0565/50000
São Caetano do Sul
EMBARGANTES N. P. F. R., P. P. A. da S. e P. P de M
EMBARGADA F. P. de M.

RECURSO Embargos de declaração Omissão inexistente
Prequestionamento
Pretensão nitidamente infringente

Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão de fls. 217/221
(autos principais), sustentando N. P. F. R., P. P. A. da S. e P. P de M, em suma, a
ocorrência de omissão acerca de questões fundamentais ao deslinde do recurso. Requer,
ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não indicam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria. Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Convém ressaltar que “a atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005805-07.2019.8.26.0565/50000
3
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Como sabido, “A omissão que permite a oposição de embargos
declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre algum ponto
questionado. E a contradição que enseja essa via recursal é aquela existente entre
proposições constantes da própria decisão judicial embargada, ou seja, é interna ao
julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si” (EDcl no AgRg no AREsp
205.213 MG, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, em 26/5/15, DJe de 11/6/15).
Não é essa, à evidência, a hipótese dos autos, sendo que o que entende a
parte embargante por “omissão” é algo absolutamente diverso do conceituado na legislação
processual a viabilizar a oposição de embargos de declaração.
Outrossim, como claramente expresso no Acórdão, embasado na
jurisprudência desta Corte, o direito real de habitação dos embargantes não se sobrepõe ao
direito potestativo da embargada em extinguir o condomínio, tendo em vista que o imóvel
foi adquirido pelas partes por herança.
Nenhum dos argumentos trazidos altera o entendimento da Turma
Julgadora. Foi ele fruto de reflexão achando-se devidamente fundamentado.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo
Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em
Enfim, o fato é que, ainda que os embargantes assim não entendam, o
Acórdão embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando
motivações para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas
premissas e conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante. Ademais, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005805-07.2019.8.26.0565/50000
4
dispensável que o Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais
invocados pelos embargantes para que este acesse as instâncias superiores.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator